Tribunal: TJSP
Processo: 1018195-62.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE EX-COOPERADO RELATIVA ÀS PERDAS FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2014. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSENCIA DE CONVOCAÇÃO. REFORMA.
1 - Cerceamento de defesa não configurado. Perito que não se obriga a responder aos quesitos não relacionados ao escopo da diligência. Inexistência de nulidade. Preliminares afastadas;

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE EX-COOPERADO RELATIVA ÀS PERDAS FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2014. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSENCIA DE CONVOCAÇÃO. REFORMA.
1 - Cerceamento de defesa não configurado. Perito que não se obriga a responder aos quesitos não relacionados ao escopo da diligência. Inexistência de nulidade. Preliminares afastadas; 2- Recurso da ré. Ausência de convocação para AGO que aprovou o rateio de prejuízos, realizada em março de 2015. Apelante que não foi convocada para participar, uma vez que se retirou da Cooperativa em 24/10/2014. Evidente interesse na matéria discutida na deliberação. Não se pode compelir o antigo cooperado, sem vínculo societário atual, a contribuir por despesas analisadas em deliberação assemblear a qual não pode acompanhar e fiscalizar e muito menos foi convocado para participar.
Sentença reformada. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.